Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença com penhora sobre bem imóvel registrado em nome dos executados, ora agravantes, para satisfação do débito. Os devedores alegam ter alienado o aludido imóvel a terceiro, a despeito de não terem levado o instrumento da negociação a registro. Pugnaram, então, pela desconstituição da constrição patrimonial, a fim de resguardar direito de terceiro alheio ao processo.
2. Nos termos do art. 18, caput, do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”.
3. Se o bem imóvel penhorado foi alienado a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado.
4. Recurso conhecido e desprovido.